Tribunal: TJDFT
Processo: 0744698-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744698-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL RECORRIDO: LUIZ FLAVIO REZENDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA PREMATURA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução originária. II. Questão em Discussão 2. Cinge-se a questão em verificar se a homologação do plano de recuperação judicial, sem o trânsito em julgado, justifica a extinção da execução originária. III. Razões de Decidir 3. Embora, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/2005, a homologação do plano de recuperação judicial implique novação dos créditos anteriores, a extinção das execuções individuais pressupõe o trânsito em julgado da decisão homologatória. IV. Dispositivo 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 59, §1o, da Lei 11.101/05 e 924, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando que a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas. Defende que o crédito perseguido nos autos originários foi integralmente pago de acordo com o Plano de Recuperação Judicial, razão pela qual defende a extinção da execução. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 59, §1o, da Lei 11.101/05 e 924, inciso III, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028